Tribunal: STF
Processo: Pet 15531
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de denúncia apresentada por Caroline Rodrigues de Toni, Carlos Roberto Jordy Coelho de Mattos, Rodolfo Oliveira Nogueira, Erica Clarissa Borba Cordeiro de Moura, Rafael Pezenti, Lenildo Mendes do Santos Sertão, Paulo Francisco Muniz Bilynskyj, Diego Alexsander Gonçalo Paula Garcia, André Fernandes de Moura, Gilson Marques Vieira, Rodrigo Santana Valadares, Julia Pedrozo Zanatta, Marcel Van Hattem, Luciano Lorenzino Zucco, Éder Mauro Cardoso Barra, Alcíbio Mesquita Bibo Nunes, Rosângela Maria Wolff de Quadros Moro, Mário Luís Frias, Alden José Lázaro da Silva, Marcos Antonio Pereira Gomes, Adílson Barroso de Oliveira,  Daniela Cristina Reinehr, Alberto  Barros Cavalcante Neto, Ubiratan Antunes Sanderson, Hélio Fernando Barbosa Lopes, Jonildo José de Assis, Gilberto Gomes da Silva, Marco Antonio Feliciano, Gilson Cardoso Fahur, Rodrigo Lugli e Sílvio Antônio, visando à abertura de processo de impeachment de Vinícius Marques de Carvalho, com fundamento no art. 13, inciso 4º, da Lei n. 1.079/1950. Em síntese, os autores afirmam que o denunciado descumpriu prazo de trinta dias para responder ao Requerimento de Informações n. 1.839/2025, acerca de “reuniões, encontros e comunicações formais realizadas entre CGU e INSS, Ministério da Previdência Social ou Casa Civil entre 2023 e 2025” (doc. 1). Alegam que as informações foram recepcionadas no dia 24 de julho de 2025, às 10h48min., portanto fora do prazo, que expirara em 23 de julho do mesmo ano.
 
É o relatório.
 
A ação não reúne condições de prosseguimento.
 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue as hipóteses legais que envolvem a responsabilização política de agentes públicos por infrações político-administrativas – os chamados “crimes de responsabilidade” - perante as Casas Legislativas, na forma preconizada pela Lei n. 1.079/1950, da responsabilização típica de Ministros de Estado perante o Supremo Tribunal Federal, hipótese em que a ação se reveste de inequívoco caráter jurisdicional, conforme assentado nos autos da Petição n. 1.954-7, de relatoria do eminente Ministro Maurício Corrêa (Tribunal Pleno, DJe 1/8/2003): 
 
EMENTA: DENÚNCIA POPULAR. SUJEITO PASSIVO: MINISTRO DE ESTADO. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECEBIMENTO DA PEÇA INICIAL COMO NOTITIA CRIMINIS. ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. O processo de impeachment dos Ministros de Estado, por crimes de responsabilidade autônomos, não-conexos com infrações da mesma natureza do Presidente da República, ostenta caráter jurisdicional, devendo ser instruído e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade do disposto nos artigos 51, I e 52, I da Carta de 1988 e 14 da Lei 1079/50, dado que é prescindível autorização política da Câmara dos Deputados para a sua instauração. 2. Prevalência, na espécie, da natureza criminal desses processos, cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do Ministério Público Federal (CF, artigo 129, I). Ilegitimidade ativa ad causam dos cidadãos em geral, a eles remanescendo a faculdade de noticiar os fatos ao Parquet. 3. Entendimento fixado pelo Tribunal na vigência da Constituição pretérita (MS 20422, Ministro Francisco Rezek, DJ 29/06/84). Ausência de alteração substancial no texto ora vigente. Manutenção do posicionamento jurisprudencial anteriormente consagrado. 4. Denúncia não admitida. Recebimento da petição como notitia criminis, com posterior remessa ao Ministério Público Federal.
 
 Colhe-se do voto do Relator designado para o acórdão:
 
¿ preliminar de ilegitimidade ativa ad causam suscitada pelo Parquet merece prosperar. Oportuno divisar, inicialmente, as situações de impeachment de Ministros de Estado por infrações político-administrativas conexas com crimes da mesma natureza do Presidente da República, quando o julgamento é essencialmente político, daquelas em que, como a presente, as referidas autoridades são acusadas por condutas delitivas autônomas e, correndo o processo perante o Poder Judiciário, ressai clara a sua natureza judicial. 
2.  Na primeira hipótese, a legitimidade ativa reservada a qualquer cidadão em pleno exercício de seus poderes políticos. Como afirma Alexandre de Moraes, "a acusação da prática de crime de responsabilidade diz respeito prerrogativas da cidadania do brasileiro que tem o direito de participar dos negócios políticos". A acusação, no entanto, está sujeita à avaliação prévia de procedência por parte da Câmara dos Deputados, que poderá, por dois terços, determinar que se submeta o Presidente da República, e por consequência os Ministros de Estado, a julgamento pelo Senado Federal. 
3. Importante observar, desde logo, que aos deputados compete não apenas aferir se os fatos alegados e as provas produzidas são conducentes à efetiva ocorrência de prática de crime de responsabilidade, mas, essencialmente, se há conveniência de natureza estritamente político-social de, em face da gravidade dos acontecimentos, submeter o Chefe da Nação a julgamento pelo Senado Federal, órgão que, em última análise, decidirá sobre a questão. 
4. Dúvidas não pode haver, portanto, acerca da natureza política do processo de impeachment nessa situação. Diversa, porém, é a hipótese em que a acusação restringe-se à figura do Ministro de Estado, sem que haja conexão de crimes com Presidente da República, cuja competência para o julgamento é do Supremo Tribunal Federal (CF, artigo 102, I, "c"). O processo dar-se-á perante o Poder Judiciário e não mais no âmbito do Poder Legislativo, evidenciando-se sua natureza judicial. Como se vê, é outro o procedimento, tanto que inaplicável a exigência de verificação do requisito de procedibilidade por parte da Câmara dos Deputados (QCRQO 427, Moreira Alves, DJ 15/10/93). 
5. Tal diferenciação revela-se fundamental para fins de legitimação ativa. É que no caso, malgrado a natureza político-administrativa da infração, ressai evidente cuidar-se, sob ótica processual, de ação penal pública cujo dominus litis é exclusivamente do Ministério Público Federal. Em outras palavras, não está o cidadão legitimado a oferecer, junto ao Poder Judiciário, denúncia de índole penal contra Ministro de Estado. Pode apresentar noticia criminis ao Parquet, que, vislumbrando procedência nas acusações, certamente oferecerá a esta Corte, na forma de sua competência constitucional exclusiva (CF, artigo 129, I), a regular denúncia.
6. Não se pode perder de vista, por outro lado, que a definição dos crimes de responsabilidade é matéria de ordem penal, o que implica a prevalência criminal do processo judicial de sua apuração, afastando-se da predominância política típica da hipótese prevista no artigo 52, I, da Carta de 1988. Nessa circunstância, com a devida vênia dos respeitáveis entendimentos em sentido contrário, não se me afigura possível estender aos cidadãos a possibilidade de iniciar, perante a Justiça, processo de impeachment contra Ministros de Estado. A legitimação popular restringe-se ao oferecimento, junto ao Poder Legislativo, de denúncia dessa natureza que envolva, necessariamente, o Presidente da República. (grifei)
 
No mesmo sentido: Pet 1104 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, DJe 21/2/2003; Pet 1.392, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe 31/3/2003; Pet 7.514, Rel. Min. Luís Fux, DJe 29/8/2018; Pet. 9.897, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/9/2021.
 
Ante o exposto, diante da manifesta ilegitimidade dos postulantes, nego seguimento à presente Petição, nos termos do art. 21, parágrafo primeiro, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
Intimem-se, inclusive o denunciado. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.
 
Brasília, 4 de março de 2026.
 

Ministro Cristiano Zanin
Relator